Tribunal: STF
Processo: Rcl 41599
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO A SERVIDORES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO A OUTRAS CATEGORIAS A PRETEXTO DE REVISÃO GERAL ANUAL.  IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 12.6.2020, por Eliza Machado Cardoso, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0816045-09.2019.8.10.0040, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI ESTADUAL Nº 9.561/2012. NATUREZA JURÍDICA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. EXTENSÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. I- A Lei Estadual nº 9.561/2012 não dispôs sobre a revisão geral prevista no art. 37, X, da CF, mas tão somente de reajuste dos vencimentos de determinadas categorias de servidores pertencentes exclusivamente ao quadro de pessoal do Poder Executivo. Face à ausência de previsão legislativa específica, autorizando a extensão da diferença remuneratória correspondente a 14,13% a outros servidores, não subsiste a igualdade de vencimentos almejada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 339 do STF (‘Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia’).
    II. Apelação improvida” (doc. 6).
    2. A reclamante alega ser “servidora do Tribunal de Justiça do Maranhão e autora da ação que visa ao reajuste em seu vencimento no percentual de 14,13% (quatorze virgula treze porcento), referente à Medida Provisória n. 116/2012 – Lei Estadual nº 9.561/2012 [e que] tal dispositivo legal já foi reconhecido pelo Superior Tribunal Federal como uma autêntica revisão geral remuneratória na Reclamação 33163 – MA” (fl. 2).
    Sustenta que “a decisão do reclamado vai contra diversos julgados da Suprema Corte Brasileira, pois este Tribunal possui entendimento que a Lei Estadual do Maranhão nº 9.561/2012 possui caráter de revisão geral remuneratória, não incidindo o enunciado da Súmula Vinculante 37, antiga súmula 339 do Superior Tribunal Federal” (fl. 4).
    Salienta ter a autoridade reclamada considerado “que a Lei Estadual nº 9.651/2012 é tão somente um reajuste de remuneração para as determinadas categorias supramencionadas, além de que não poderia reconhecer o caráter geral da revisão de remuneração por força do enunciado da Súmula Vinculante 37, antiga súmula 330 do Superior Tribunal Federal” (fl. 5).
    Argumenta que, “apesar de a Lei Estadual [ter] se referido a um suposto reajuste de remuneração para uma categoria específica, não o fez com os requisitos de dotação orçamentária necessária, devendo, portanto, a Lei n. 9.651/2012 ser interpretada como uma revisão geral de remuneração!” (fl. 6).
    Afirma não ter “busca[do] o Poder Judiciário para aumentar a remuneração da reclamante sob o fundamento da isonomia, o que seria contrário ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37, mas sim, reconhecer que a Lei nº 9.651/2012 tem teor de revisão geral remuneratória, conforme entendimento desta Corte” (fl. 9).
    Requer medida liminar “para suspender o processo originário de nº 0816045-09.2019.8.10.0040 no Tribunal de Justiça do Maranhão” (fl. 10).
    No mérito, pede “seja cassada a decisão proferida pelo reclamado, determinando que seja proferida outra em consonância com as decisões desta Suprema Corte pelo reconhecimento do caráter de revisão geral remuneratória da Lei nº 9.651/2012 do Estado do Maranhão, sem incidência do enunciado da Súmula Vinculante nº 37” (fl. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de estender à reclamante o reajuste remuneratório concedido pela Medida Provisória estadual n. 116/2012, convertida na Lei estadual n. 9.561/2012, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal Federal.
    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal se determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    6. Na espécie, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão assentou:
    “A segunda conclusão que alcanço concerne à existência de requisitos, pressupostos ou características, que deverão concorrer simultaneamente para o estabelecimento da natureza jurídica de revisão geral de uma norma, quais sejam: a) requisito formal - instituição mediante lei ordinária específica, cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, "a", CF; art. 43, II, CE-MA; ADI 2061-DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, STF, Pleno, julgado em 25/04/01, DJ 29/06/01; AI 713975-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, STF, 1ª Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 09/10/09; ADI 4433-MC, Rela. Mina. Ellen Gracie, STF Pleno, julgado em 06/10/2010, DJe 10/11/10); b) pressuposto da generalidade - a norma deve alcançar a integralidade dos servidores públicos, incluindo-se, portanto, todos os integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas; c) requisito temporal - a revisão dar-se-á anualmente, adotando-se sempre a mesma data, a chamada ‘data-base’; d) requisito isonômico - deverá haver adoção de idêntico índice revisional. 
    Depreendo, ainda, do rol das deduções mencionadas alhures, que a revisão geral, por depender de lei ordinária específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não poderá ser determinada pelo Poder Judiciário, dependendo sempre da atuação conjunta da atividade legiferante e da proposição da Administração. (...)
      In casu, sobrelevo que a Lei Estadual nº 9.561/2012 ‘dispõe sobre o reajuste do vencimento-base dos servidores públicos estaduais do Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional - ADO e dos cargos da categoria funcional Suporte às Atividades Artísticas e Culturais - AAC e dá outras providências’. 
    Desse modo, da simples leitura do seu preâmbulo e de seu art. 1º, constato que, ao revés do asseverado pela apelante, a referida norma não instituiu revisão geral da remuneração de todos os servidores civis do Estado do Maranhão, dispondo apenas, e tão somente, acerca de política salarial de determinadas categorias, quais sejam, repito, o ‘Grupo Ocupacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional’ (ADO) e o ‘Suporte às Atividades Artísticas e Culturais’ (AAC), ambos integrantes exclusivamente do quadro de pessoal do Poder Executivo. 
    Ausente, por conseguinte, o supramencionado requisito da generalidade, capaz de afastar, por si só, o caráter de revisão da Lei Estadual n.º 9.561/2012” (doc. 8).
    Não se vislumbra, na espécie, descumprimento da Súmula Vinculante n. 37, tendo a autoridade reclamada observado esse enunciado ao interpretar como reajuste o aumento salarial previsto na Lei estadual n. 9.561/2012 e deixar de estendê-lo à categoria profissional da reclamante. 
    Em situações análogas, nas quais houve extensão de reajuste salarial a categorias profissionais diversas daquelas previstas em lei pelo Poder Judiciário, este Supremo Tribunal decidiu que a Súmula Vinculante invocada teria sido desrespeitada porque, nesses casos, o aumento dos vencimentos teria por fundamento a isonomia, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37. Confiram-se nesse sentido os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO, POR DECISÃO JUDICIAL. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) viola o enunciado da Súmula Vinculante 37 (Rcl 24.271-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/08/2018; Rcl 24.272-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017; Rcl 25.461-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; Rcl 24.343-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/02/2017). 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui natureza jurídica de reajuste geral e, portanto, deveria ser estendida a todos os servidores. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 32.386-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2019).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE EM VALOR FIXO. INTERPRETAÇÃO COMO REVISÃO GERAL ANUAL. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 29.985, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2018).
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DESTA SUPREMA CORTE.1. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante n. 37 deste STF.2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 29.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais ns. 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 27.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl n. 24.271-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 24.965-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2018; Rcl n. 25.927-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.2.2018; Rcl n. 25.461-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017; e Rcl n. 24.343-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2017. 
    Os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado monocraticamente procedentes as reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Maranhão, nos casos em que houve extensão a outras categorias de servidores do aumento previsto na Lei estadual n. 9.561/2012. Assim, por exemplo: Rcl n. 33.159, Relator o Ministro Edson Fachin; Rcl n. 37.068, de minha relatoria; Rcl n. 37.065, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; Rcl n. 33.383, de minha relatoria; Rcl n. 37.383, de minha relatoria; Rcl n. 31.164, Relator o Ministro Celso de Mello; Rcl n. 37.067, Relator o Ministro Celso de Mello.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora